Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA PELA INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes consubstanciada no contrato de locação, não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Inegável que as partes firmaram contrato de locação, por meio do qual o locatário estava obrigado à efetuar o pagamento dos valores relativos aos alugueres e demais acessórios de locação, restando evidenciado o inadimplemento contratual do locatário. 2.1. Não há qualquer argumento que justifique a responsabilização da imobiliária pelos aluguéis devidos pelo locatário.
3. Embora não se caracterize a coisa julgada nessa demanda, em razão da ausência de identidade das partes deste feito com aquele (processo n. 2009.01.1.143347-9), os efeitos inalteráveis da sentença se irradiam, legitimamente, sobre a esfera jurídica de terceiros que não tenham integrado quaisquer dos polos da lide originária. 3.1. A dinâmica processual retrata a impossibilidade de revigoramento das questões já decididas por ato jurisdicional irrecorrido ou irrecorrível, razão pela qual, já restou estabilizada a existência e higidez da relação contratual locatícia, restando evidente o inadimplemento contratual do locatário.
4. Na hipótese, é lícita a extensão dos efeitos da sentença em benefício da imobiliária, concernente a existência de relação contratual entre locadora e locatário, a fim de impedir a rediscussão sobre tal fato.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.